Tribunal: TJBA
Processo: 8071402-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8071402-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUAN SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO GALVAO MATTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. IRREGULARIDADE SUPERVENIENTEMENTE SANADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 21 de outubro de 2025, na cidade de Caravelas/BA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Alegou-se constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, com o pleito de relaxamento da prisão. Requereu-se liminarmente a expedição de alvará de soltura. A liminar foi parcialmente deferida apenas para determinar a realização do referido ato. Posteriormente, o Juízo de origem realizou a audiência e manteve a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas gera, por si só, nulidade da prisão e impõe o relaxamento da custódia; (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas, embora configure irregularidade, não impõe, de forma automática, o relaxamento da prisão, sobretudo quando o flagrante é convertido, posteriormente, em prisão preventiva por decisão devidamente fundamentada.

A audiência de custódia foi realizada após a liminar deferida nos autos, sendo reavaliada a legalidade da prisão, e confirmada a manutenção da custódia cautelar pelo Juízo de origem, em decisão com fundamentação idônea.

A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico que supre eventual nulidade derivada da ausência de audiência de custódia, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A prisão preventiva foi fundamentada com base na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), já fracionadas e embaladas para comercialização, o que indica gravidade concreta da conduta.

O paciente é apontado nos autos como indivíduo com histórico de envolvimento com o tráfico, inclusive com registro de apreensão anterior por fato análogo na adolescência, o que reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente, sendo a custódia o único meio eficaz de preservar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis alegadas — juventude, primariedade e residência fixa — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não implica, por si só, nulidade da prisão preventiva, quando esta é posteriormente decretada com base em nova decisão devidamente fundamentada.

A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a convalidar a custódia, superando eventual ilegalidade pretérita.

A presença de elementos concretos que indicam gravidade da conduta e risco de reiteração criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 310, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 669.316/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 729.771/PR, Quinta Turma, DJe 14.06.2022; TJ-BA, HC 0310168-56.2012.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 06.09.2012, DJe 16.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071402-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUAN SANTOS DA SILVA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Data registrada em sistema.